Tribunal: TJDFT
Processo: 0709150-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO HABITADO. FALECIMENTO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA. HERDEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 86, CPC. PEDIDO AUTORAL INTEGRALMENTE ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na ausência da abertura de inventário, da partilha e da atribuição patrimonial, os herdeiros da parte ré, falecida no curso processual, são partes ilegítimas para lhe sucederem no polo passivo de ação monitória fundada em contrato de promessa de compra e venda de imóvel inadimplido. Precedentes. Preliminar de legitimidade passiva dos herdeiros rejeitada.
2. O ônus de sucumbência deve ser distribuído de acordo com a quantidade de pedidos deferidos pelo órgão julgador. No caso, não obstante o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a extinção do processo, sem resolução do mérito, com relação aos herdeiros da ré falecida, o pedido principal monitório restou atendido. Ônus de sucumbência integralmente suportado pelo corréu.
3. Recurso conhecido e provido em parte.